Tribunal: TJDFT
Processo: 0754437-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto em face da decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, interposto nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. o embargante alega haver omissão no acórdão, requerendo o acolhimento do recurso com efeitos infringentes. Aduz que os juros de mora da verba advocatícia devem incidir desde a data da intimação do executado para o adimplemento da obrigação. Alega a ocorrência da violação do princípio da segurança jurídica em razão da suposta divergência jurisprudencial entre o que restou decidido no acórdão e os precedentes invocados pela parte. Suscita a irretroatividade do entendimento jurisprudencial, argumentando que a alteração da jurisprudência não retroage aos casos já julgados.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Na hipótese, o acórdão seguiu o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que quando os honorários forem fixados em quantia certa, os juros moratórios incidirão a partir da data do trânsito em julgado da decisão. 3.1. Inclusive, essa é a determinação do art. 85, § 16, do Código de Processo Civil. 3.2. Anote-se que a solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria em consonância com as teses, normas e entendimentos jurisprudenciais que a parte entende aplicáveis, quando presentes os fundamentos que sejam suficientes a motivar o julgado.
4. Ressalte-se, ainda, que não há vício de fundamentação pelo fato de que o acórdão deixou de seguir jurisprudência invocada pelo embargante. 4.1. Com efeito, “os precedentes a que o art. 489, §1o, inciso VI, do CPC se refere são apenas os mencionados no art. 927 e no inciso IV do art. 332 do CPC/2015.” (8a Turma Cível, APC no 2016.01.1.012580-2, rel.a Des.a Ana Cantarino, DJe de 08/08/2017). 4.2. O citado dispositivo não se aplica, portanto, a precedentes persuasivos. Neste caso, o juiz pode deixar de aplicá-los por discordar de seu conteúdo, não cabendo exigir-se qualquer distinção ou superação que justifique sua decisão (Enunciado 11 da ENFAM – Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados).
5. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
6. Embargos declaratórios rejeitados.